Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), TELMA REGINA DE MORAES ANTON - CPF: 062.521.779-97 (AGRAVANTE), FERTIMPORT MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.832.236/0001-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), CLAUDERIO LUIZ ANTON - CPF: 205.118.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEA MARIA FRANTZ ANTON - CPF: 268.378.200-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CODEVEDORES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ORIGINÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL SEM MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VIABILIDADE EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu o aditamento à petição inicial em execução de título extrajudicial, para incluir codevedores no polo passivo, mesmo após a citação dos devedores originários e sem a anuência destes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a emenda à petição inicial para inclusão de devedores no polo passivo da execução de título extrajudicial, após a citação dos devedores originários, e sem a anuência dos executados já citados.

III. Razões de decidir

4.
N
ão se verificou qualquer modificação no objeto da execução ou no valor executado,
de modo que a
inclusão dos devedores na execução sem
alteração substancial da demanda, e sem prejuízo aos executados já citados, não viola o art. 329, II, do CPC.

5.
A inclusão de corresponsáveis na execução, desde que fundada em título executivo e sem alteração da pretensão deduzida, não constitui inovação processual e tampouco ofende o contraditório, o devido processo legal ou o princípio da estabilização da demanda.

6. A m
edida
é
compatível com a natureza instrumental e satisfativa do processo executivo, que visa conferir efetividade à tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de Instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a inclusão de devedores no polo passivo da execução
,
desde que não haja
alteração da pretensão deduzida
, e
sem pre
juízo aos executados já citados
, de modo que
não viola o
art. 329, II, do CPC
.
2
. A medida
é
compatível com a natureza instrumental e satisfativa do processo executivo
, e
visa à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, não violando o devido processo legal e a estabilização da lide.”

Dispositivos relevan
tes citados: CPC, art. 329, II.

J
urisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.667.576/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma,
DJe
13/09/2019;
STJ,
REsp
2.128.955/MS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado
em 13/08/2024,
DJe
15/08/2024;
TJMT, AI nº 0032030-86.2015.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2016, DJE 18/07/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telma Regina de Moraes Anton e
Fertimport
MT Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos
da
execução de título extrajudicial n.º 1004687-45.2024.8.11.0045, recebeu o aditamento à inicial, autorizando a inclusão dos codevedores
Glinfértil
Fertilizantes Ltda.,
Claudério
Luiz Anton e Clea Maria Frantz Anton no polo passivo da execução, mesmo após a citação dos executados originários
.

Sustentam os agravantes que, tendo sido regularmente citados, eventual aditamento com modificação da relação processual, por meio da inclusão de novos sujeitos no polo passivo, somente poderia ser admitido mediante consentimento expresso da parte originalmente citada, nos termos do art. 329, II, do CPC. Alegam violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e estabilização da demanda.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de tutela recursal pleiteado, p
ara suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso
(id. 296213371).

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 299468879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de inclusão de devedores no polo passivo da execução
,
após a citação dos executados originários, sem a anuência destes.

A cédula de crédito bancário nº 1513654 (Id. 158549352 – autos de origem), objeto de execução, foi emitida por
Glinfértil
Fertilizantes Ltda., e teve como avalistas, além dos já executados, também os senhores
Claudério
Luiz Anton e Clea Maria Frantz Anton.

Em razão do processo de recuperação judicial n.º 5000069-16.2024.8.24.3605, que tramita na Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul, proposta por
Glinfertil
Fosfatos Naturais Ltda. e F.A. Participações Ltda, esses devedores não foram incluídos no polo passivo da execução desde o início.

Contudo, por força de decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito n.º 5000381-89.2024.8.24.3605,
os créditos relacionados
a
exequente, ora agravada, foram
excluídos
da relação de credores
da
recuperação judicial n.º 5000069-16.2024.8.24.3605, em razão do reconhecimento
de sua natureza
extraconcursal
,

motivo pelo qual a exequente
requereu
a inclusão d
a emitente (
Glinfértil
Fertilizantes Ltda.), e
d
os demais codevedores
(
Claudério
Luiz Anton e Clea Maria Frantz Anton)
n
o polo passivo da
presente execução
.

Não prospera a alegação de que o aditamento da petição inicial dependeria da anuência dos executados, nos termos do art.329,
inciso II, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo é
, em regra,
aplicável ao procedimento comum de conhecimento, cuja estrutura envolve a formação da lide, a delimitação da controvérsia e a produção de prova. No processo de execução, por outro lado, não há desenvolvimento de atividade cognitiva típica, mas sim a busca da satisfação de obrigação previamente constituída em título executivo certo, líquido e exigível.

No caso em exame, trata-se de execução de título extrajudicial, e o aditamento promovido visou unicamente à inclusão de devedores solidários no polo passivo, com base no próprio título exequendo. Não se verificou qualquer modificação no objeto da execução ou no valor executado, tampouco inovação na causa de pedir.

A inclusão de corresponsáveis na execução, desde que fundada em título executivo e sem alteração da pretensão deduzida, não constitui inovação processual e tampouco ofende o contraditório, o devido processo legal ou o princípio da estabilização da demanda. Cuida-se, em verdade, de medida compatível com a natureza instrumental e satisfativa do processo executivo, que visa conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO.

ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.

4.
A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.

5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.

6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.

7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil.

9. Recurso especial conhecido e provido."

(REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 15/8/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DE EMPRESA DEVEDORA SOLIDÁRIA NO POLO PASSIVO - Feito executivo inicialmente proposto contra a devedora principal pessoa física - Insurgência do
exequente contra r. decisão que indeferiu a inclusão das empresas interessadas no polo passivo da demanda - Cabimento - Possibilidade de emenda da inicial da execução de título extrajudicial, mesmo após a citação da executada e independentemente da concordância expressa desta, já que a pretendida ampliação do polo passivo da execução não acarreta prejuízo à executada e também não implica na alteração do pedido ou causa de pedir - Hipótese excepcional do artigo 329, do CPC - Responsabilidade solidária expressamente prevista no instrumento contratual, objeto da presente execução - Desnecessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Responsabilidade direta das empresas em questão - Precedentes - Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22942111020238260000 Tupã, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 28/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)
.

A propósito esse E. Tribunal também já se manifestou nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE FIADORES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO PARCIAL DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO – ATO JUDICIAL QUE NÃO IMPLICA EM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 264 DO CPC/73 – DESCABIMENTO
– RECURSO PROVIDO.
(...)
Não há razão para indeferir a inclusão de fiadores no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, mesmo depois de efetivada a citação parcial de alguns devedores, se não houve modificação do pedido ou da causa de pedir,
encontrando-se
ausente qualquer prejuízo para os executados já citados e inexistência de violação ao artigo 264 do CPC/73.

(N.U 0032030-86.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016,
Publicado
no DJE 18/07/2016
).

No caso, não se verifica qualquer modificação do pedido ou da causa de pedir, mas apenas a inclusão de corresponsáveis fundados no próprio título executivo, o que se admite excepcionalmente mesmo após a citação dos devedores originários, desde que não haja ampliação da pretensão executória nem prejuízo ao contraditório
,
como ocorre na hipótese dos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025